Tribunal: TJDFT
Processo: 0707579-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Tributário, Administrativo e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Objeto. Honorários advocatícios de sucumbência. Gênese. Ação de natureza tributária. Pedido acolhido. Verba honorária imposta à Fazenda Pública. base de cálculo. Percentual incidente sobre o valor da causa. Correção monetária. Termo inicial. Ajuizamento da ação. Verba sucumbencial. Natureza cível. Gênese desassociada da natureza do objeto da ação. Correção e incremento. Fórmula legal. Indexador. Tese Firmada Pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento realizado sob a forma de recursos repetitivos (REsp 1.495.114/MG). Indexador. IPCA-E. Correção como se se tratasse de obrigação tributária. Inviabilidade. Honorários de sucumbência. Pretensão executiva. Aviamento em nome da sociedade de advocacia. Agravo. Indicação da parte patrocinada. Inaptidão da peça recursal. Legitimidade concorrente para integração da composição ativa (Lei no 8.906/94, art. 23). Inépcia. Inexistência. Preliminar rejeitada. Agravo conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença que tem como objeto honorários advocatícios de sucumbência impostos à Fazenda Pública em ambiente de ação de natureza tributária, determinara a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração dos cálculos volvidos à apuração do crédito exequendo, mediante aplicação da Taxa Selic desde a data da cobrança dos tributos objeto da controvérsia na fase de conhecimento, considerando a natureza tributária da base de cálculo sobre a qual foram fixados os honorários sucumbenciais almejados no executivo, consoante a evolução jurisprudencial que culminara na tese firmada no Tema Repetitivo 199 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à definição da fórmula de atualização e incremento dos honorários advocatícios impostos à Fazenda Pública em ambiente de ação de natureza tributária cujo pedido restara acolhido, precisamente se, fixada a verba em percentual incidente sobre o valor da causa, a atualização e os juros de mora incidentes podem ser atualizados segundo os mesmos parâmetros usados para atualização e agregação da obrigação tributária que fizera o objeto da lide antes do advento da EC no 113/2021, a par do termo inicial de incidência da atualização monetária.
III. Razões de decidir
3. De conformidade com a textualidade do artigo 272, §8o, do estatuto processual, almejando a parte o reconhecimento de nulidade de intimação, deve formulá-la em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido, daí defluindo que, conquanto certificado o equívoco da intimação endereçada à parte agravada, ensejando a viabilidade de conhecimento da defesa apresentada sob essa formatação, inviável que lhe seja restituído prazo para aviamento de agravo interno em face da decisão que apreciara a pretensão de agregação de efeito suspensivo a agravo de instrumento, pois competia-lhe, denunciado o fato processual, praticar ambos os atos, ou seja, apresentar contrarrazões e interpor agravo interno, se o caso.
4. Conquanto os honorários germinados da situação jurídica de sucumbência traduzam direito autônomo do advogado, que, como corolário, está revestido de legitimidade para aviar, em nome próprio, recurso ou execução que versem acerca da verba, inexistindo óbice para que formule a pretensão em nome da parte patrocinada, pois continua figurando como titular da relação processual, não padece de mácula a induzir inépcia à peça recursal que, conquanto deflagrado o executivo em nome do próprio patrono, indica como parte exequente/recorrida a parte patrocinada, inclusive porque o fato pode ser qualificado como simples erro material que não compromete a peça recursal nem sua compreensão, precipuamente em situação em que nos autos principais a parte continua figurando como exequente, não tendo o patrono demandado a efetivação das retificações correlatas nos assentamentos processuais.
5. Fixada a verba honorária de sucumbência em percentual incidente sobre o valor da causa, segundo a preceituação legal textual, compreende-se que a base de incidência da verba – o valor da causa – necessariamente deve ser atualizada monetariamente desde o aviamento da ação, não estando essa resolução dependente de previsão no título executivo judicial nem sendo passível de afastamento em razão de não ter contemplado a previsão, pois deriva de imperativo legal coadunado com a destinação da atualização monetária (CPC, art. 85, §2o).
6. Os honorários sucumbenciais traduzem direito assegurado ao causídico da parte vencedora e sua natureza não se vincula ao objeto da ação, pois destinados exclusivamente a compensar os trabalhos desenvolvidos pelo patrono da parte exitosa, detendo, portanto, a par de sua consabida natureza eminentemente alimentar, essência cível, por se tratar de ônus processual imposto ao vencido, daí defluindo a impossibilidade de serem compreendidos como verba de natureza tributária por terem germinado no ambiente de ação cujo objeto tivera essa natureza.
7. Conquanto fixada a verba honorária de sucumbência no ambiente de ação de nulidade da cobrança do débito de natureza tributária em que, acolhido o pedido, fora a Fazenda Pública condenada ao pagamento de honorários de sucumbência com base no valor da causa, a verba, e sua base de cálculo, contemplando natureza dissimile da demanda originária, devem ser atualizadas mediante uso do IPCA-E e incrementada pelos juros de mora aplicáveis às obrigações não tributárias até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, a partir de quando deverá sofrer incidência exclusivamente da taxa Selic, obstada a cumulação com juros de mora, pois compreendidos pelo indexador.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.